Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-40.2024.8.11.0091
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000630-40.2024.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA - CPF: 071.624.691-08 (RECORRENTE), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.793.831-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MACHADO DA SILVA - CPF: 061.440.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 037.902.222-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.794.121-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO DANTAS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MENEZES (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON EDUARDO MACHADO DA SILVA - CPF: 061.439.901-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RODRIGO DA SILVA - CPF: 060.384.061-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI DA SILVA CARNEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DA ROCHA - CPF: 065.239.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO - CPF: 056.532.723-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN RODRIGUES PEREIRA - CPF: 062.464.419-71 (VÍTIMA), CAIO PAULO DA SILVA - CPF: 087.044.119-19 (VÍTIMA), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 149.976.549-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, INCISOS I, III E IV E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 2o, §§ 2o E 3o DA LEI 12.850/2013, NA FORMA DO ART. 29 E 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS –
MODUS OPERANDI
UTILIZADO – NECESSIDADE DE EVITAR NOVAS CONDUTAS CRIMINOSAS – RECORRENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TENDO PERMANECIDO SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – PRETENDIDA
IMPRONÚNCIA /ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INDIQUE A AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECOTE DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE, TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS) – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NÃO OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS – OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS – DELITOS QUE DEVEM SER APRECIADOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Deve ser mantida a prisão preventiva, vez que ainda persistem os requisitos autorizadores.

[...] Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do acusado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos, e quando assim permaneceu durante toda a primeira fase do processo afeto ao Júri. [...] (RHC n. 43.662/AL, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 18/8/2014.)

Na hipótese, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença de pronúncia, inviabilizando a acolhida do pleito de impronúncia, visto que a
decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação,
direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

Em relação aos crimes conexos, apenas a prova incontroversa pode ensejar a subtração do caso ao julgamento pelo Júri Popular. Se o acervo dos autos não permite, de plano, a absolvição do crime conexo (ocultação de cadáver e organização criminosa), deve-se deixar ao Conselho de Sentença a decisão final.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n
o 1001364-59.2022.811.0091, que tramita na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT,
Gabriel Felipe Valentim de Souza
foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no
artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV e artigo 211, ambos do Código Penal c/c artigo 2o, §§ 2o e 3o da Lei no 12.850/2013, na forma dos artigos 69 e 29, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (Id. 207523894).

Inconformada com a r. decisão, a defesa técnica de
Gabriel

interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões, busca a impronúncia quanto ao crime de homicídio e absolvição de todos os delitos a ele imputados, sob alegação de ausência de provas suficientes da autoria, afastamento das qualificadoras, vez que ausentes seus pressupostos e elementos fáticos que permitam a submissão ao Conselho de Sentença e a revogação da prisão preventiva, fundamentada na ausência dos requisitos caracterizadores
(Id.
207523940
).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos da defesa, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto, a fim de que seja mantida, em sua integralidade, a sentença de pronúncia prolatada contra
Gabriel Felipe Valentim de Souza
, bem como pugna pelo indeferimento da revogação da prisão (Id.
207523965)
.

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 207523970).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 209429652), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito
: Homicídio Triplamente Qualificado, Integrar Organização Criminosa e Ocultação de Cadáver. – Art. 121, § 2o incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do CP c/c Art. 2a, §§2o e 3o, da lei n°. 12.850/2013. –
1)
Pretendida despronúncia do recorrente Gabriel nos termos do art. 414 do CPP, além de sua absolvição quanto aos crimes conexos de organização criminosa e ocultação de cadáver, sob o argumento de ausência de provas aptas a ensejar a sua pronúncia. –
Inadmissibilidade
– Diante de todos os indícios apurados em toda instrução processual, de pleno verifica-se que não procede a tese de negativa de autoria, suscitada pela defesa do recorrente Gabriel, posto que no caso em voga a pronuncia do recorrente foi corroborada por outros elementos de provas, devendo então nesta fase processual, ser o recorrente levado ao soberano Júri Popular. – Com relação ao pedido de absolvição dos crimes conexos de Ocultação de Cadáver (Art. 211, CP) e Organização Criminosa (Art. 2o, §§2o e 3o, Lei 12.850/2013), é sabido e consabido que, em se tratando de crimes conexos ao crime doloso contra a vida, havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos delitos de competência do Tribunal Popular, subsiste entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência no sentido de que o magistrado deve levar, automaticamente, à apreciação do Conselho dos Homens a infração conexa, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal. –
2)
Pleito pelo decote das qualificadoras do motivo torpe, tortura e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, previstas nos incisos I, III e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal. –
Impossibilidade
–No caso posto a julgamento, imperioso, pois, concluir que por ocasião da pronúncia, as qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV do Código Penal, devem persistir, posto que somente poderiam ser arredadas da imputação, quer pelo juízo a quo, quer pelo juízo ad quem, caso se fosse totalmente divorciada das provas constantes dos autos, o que não se verifica no caso sub examine. –
3)
Almejada revogação da prisão preventiva imposta em desfavor do recorrente Gabriel. –
Improcedente
– In casu, a prisão preventiva do recorrente Gabriel foi motivada pela presença dos requisitos autorizadores, eis que é possível verificar dos autos o fumus comissi delicti, consistente nos indícios de autoria e prova da materialidade e o periculum libertatis, sendo a sua custódia necessária para o resguardo da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva. –
Pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gabriel Felipe Valentim de Souza
contra decisão na qual foi pronunciado como incurso nas penas previstas no
artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV e artigo 211, ambos do Código Penal c/c artigo 2o, §§ 2o e 3o da Lei no 12.850/2013, na forma dos artigos 69 e 29, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim narra à denúncia:

“[...]
FATO I – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO

No dia
05 de agosto de 2022
, em horário não especificado mas certo que após as 19h00min, na propriedade rural denominada “Fazenda São João”, localizada nesta comarca de Nova Monte Verde/MT, às margens da MT-208, os denunciados
Talisson Barbosa Licá
,
Walisson Barbosa Licá
(
Barak Obama
),
Bruno Barbosa de Souza
(
Gibi
),
Junior Freitas
(
Una
),
Raimundo Teles de Souza Lino
(
Terra Seca
ou
Caveira
),
Maicon Machado da Silva
(
Cria
),
Daniel Machado da Silva
(
Pinguim
),
Cleber da Rocha
(
Clebinho
),
Valdinei da Silva Carneiro
,
Marcos Rodrigo da Silva
(
Jogador
),
Lucas de Menezes
(
Bomba
ou
Zóio
),
Eleandro dos Santos
(
Índio
),
Gabriel Felipe Valentim de Souza
(
Gabriel Sarna
),
João Paulo Dantas Ferreira
(
Joãozinho da Néia
) e
Angélica Saraiva de Sá
(
Angeliquinha
), cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
agindo com vontade homicida
,
mataram
,
por motivo torpe
,
com emprego de tortura
e
mediante emboscada e recurso que impossibilitou a defesa
, as vítimas
Alan Rodrigues Pereira
,
Caio Paulo da Silva
,
Jefferson Vale Paulino
e
João Vitor da Silva
.

FATO II – OCULTAÇÃO DE CADÁVERES

Nas mesmas circunstâncias de data, hora e local mencionados no Fato I, os denunciados
Talisson Barbosa Licá
,
Walisson Barbosa Licá
(
Barak Obama
),
Bruno Barbosa de Souza
(
Gibi
),
Junior Freitas
(
Una
),
Raimundo Teles de Souza Lino
(
Terra Seca
ou
Caveira
),
Maicon Machado da Silva
(
Cria
),
Daniel Machado da Silva
(
Pinguim
),
Cleber da Rocha
(
Clebinho
),
Valdinei da Silva Carneiro
,
Marcos Rodrigo da Silva
(
Jogador
),
Lucas de Menezes
(
Bomba
ou
Zóio
),
Eleandro dos Santos
(
Índio
),
Gabriel Felipe Valentim de Souza
(
Gabriel Sarna
),
João Paulo Dantas Ferreira
(
Joãozinho da Néia
) e
Angélica Saraiva de Sá
, com vontade livre e conscientes da ilicitude de suas condutas,
ocultaram os cadáveres das vítimas
Alan Rodrigues Pereira, Caio Paulo da Silva, Jefferson Vale Paulino, João Vitor da Silva.

FATO III – DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Como se não bastasse, em data não informada, mas certo de que em período anterior a
agosto de 2022
, os denunciados
Talisson Barbosa Licá
,
Walisson Barbosa Licá
(
Barak Obama
),
Bruno Barbosa de Souza
(
Gibi
),
Junior Freitas
(
Una
),
Raimundo Teles de Souza Lino
(
Terra Seca
ou
Caveira
),
Maicon Machado da Silva
(
Cria
),
Daniel Machado da Silva
(
Pinguim
),
Cleber da Rocha
(
Clebinho
),
Valdinei da Silva Carneiro
,
Marcos Rodrigo da Silva
(
Jogador
),
Lucas de Menezes
(
Bomba
ou
Zóio
),
Eleandro dos Santos
(
Índio
),
Gabriel Felipe Valentim de Souza
(
Gabriel Sarna
),
João Paulo Dantas Ferreira
(
Joãozinho da Néia
) e
Angélica Saraiva de Sá
(
Angeliquinha
), com vontade livre e conscientes da ilicitude de suas condutas,
promoveram/constituíram e integraram organização criminosa
denominada “
Comando Vermelho – CV
”,
estruturalmente ordenada
e
caracterizada pela divisão de tarefas entre si
, com a
finalidade de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

Os indícios de
autoria
e
materialidade
capazes de demonstrar a prática delitiva e seus respectivos autores foram demonstrados por meio dos Boletins de Ocorrência n°. 2022.215409 e n°. 2022.215429 (ID n°. 104073632 – fl. 08 e ID n°. 104073633 – fls. 09/13), Relatório Técnico n°. 026/2022/NI/DRAF (ID n°. 104073634 – fls. 14/108), Laudo Pericial n°. 510.1.01.2022.020927-01 (ID n°. 104074047 – fls. 132/149), Laudo Pericial n°. 510.1.01.2022.020928-01 (ID n°. 104074048 – fls. 150/168), Laudo Pericial n°. 510.1.01.2022.020925-01 (ID n°. 104074049 – fls. 169/189), Laudo Pericial n°. 510.1.01.2022.020926-01 (ID n°. 104074050 – fls. 190/205), Relatório de Investigação n°. 2022.13.64189 (fls. 223/226), Relatório n°. 2022.12.13186 (ID n°. 104074069 – fls. 268/285), bem como pelos interrogatórios colhidos perante a Autoridade Policial.

NARRATIVA FÁTICA

Depreende-se das informações angariadas aos autos que as vítimas
Alan
,
Caio
,
Jefferson
e
João Vítor
teriam chegado na cidade de Nova Monte Verde/MT para trabalhar nas obras de pavimentação asfáltica, no entanto, foram identificadas pelos denunciados como sendo indivíduos que, supostamente, integravam a Organização Criminosa rival conhecida como “
Primeiro Comando da Capital – PCC
”.

As investigações acerca dos crimes aqui denunciados foi deflagrada após o desaparecimento destas vítimas, noticiado no dia
05/08/2022
, e, após buscas efetivadas pelas forças policias, os corpos foram encontrados já em fase de decomposição no dia
08/08/2022
, por volta das 08h00min.

Durante o intenso trabalho de investigação empreendido não apenas neste Inquérito Policial, como também em outros procedimentos em tramitação na Comarca, descortinou-se que todos os incriminados são indivíduos que integram a Organização Criminosa denominada “
Comando Vermelho – CV
”, estando envolvidos em várias atividades criminosas vinculadas ao tráfico de drogas na região de Nova Monte Verde/MT e Nova Bandeirantes/MT, com o nítido intuito de monopolizar o comércio de entorpecentes de modo que toda substância negociada nestas cidades fosse fornecida exclusivamente pela citada facção.

Por meio dos documentos juntados ao vertente procedimento, notou-se que a Organização intitulada “
Comando Vermelho – CV
” é composta por lideranças regionais e locais, com as tarefas divididas e bem definidas entre cada integrante, através de sistema de organização hierárquico, o qual atribui funções específicas a cada faccionado.

Com os dados obtidos após a quebra de sigilo telefônico em aparelhos apreendidos quando da apreensão de
Walisson
(
Barak Obama
) e
Tálisson
(decisão proferida nos autos de Código n°. 1000944-54.2022.8.11.0091), observou-se que os denunciados faziam parte de grupo criado em aplicativo de mensagens (Whatsapp), o qual era utilizado para fomentar o tráfico de drogas na região, destinar orientações e conhecimento sobre o “
Comando Vermelho – CV
” e, ainda, para alinhar a execução das mais diversas ações criminosas.

No dia
05 de agosto de 2022
, duas das quatro vítimas compareceram à residência de
Daniel
(
Pinguim
) possivelmente para adquirir entorpecentes e, na ocasião, o denunciado suspeitou se tratarem de integrantes da facção rival “
PCC
”, então, as direcionou para a casa de
Paulo Henrique
(
Brinquedo
), a qual ficava nas proximidades, onde também se encontravam
Wellington
(
Charada
), e
Tatiane
(
Ravena
).

Ali, os incriminados mantiveram as vítimas presas e avisaram aos demais membros da Organização, de forma que fossem tomadas providências dali em diante.

Ato contínuo, se deslocaram até o local os denunciados
Tálisson
,
Walisson, Junior Freitas
(
UNA
),
Raimundo
(
Terra Seca
ou
Caveira
),
Maicon
(
Cria
),
Daniel
(
Pinguim
),
Cleber
(
Clebinho
),
Carlos Henrique
(
Batman
),
Bruno
(
Gibi
),
Valdinei
,
Marcos Rodrigo
(
Jogador
),
Lucas de Menezes
(
Bomba
ou
Zóio
),
Gabriel
(
Gabriel Sarna
),
João Paulo
(
Joãozinho da Neia
) e
Eleandro
(
Índio
).

Naquela ocasião, os denunciados torturaram as duas vítimas até obterem a confissão sobre a participação delas no “
PCC
”.

Na sequência,
Wellington
(
Charada
) entrou em contato com a denunciada Angélica (
Angeliquinha
ou
Bibi
), tendo em vista que as ordens para o castigo/punição em relação às vítimas seriam por ela proferidas, mesmo se encontrando reclusa em cadeia pública.

Neste ponto, destaca-se que os incriminados atuam na região sob o comando de
Angélica
(
Angeliquinha
ou
Bibi
), a qual é tida como líder do “
Comando Vermelho – CV
” nesta região de Mato Grosso.

Além disso,
Gabriel
(
Gabriel Sarna
) assumiu em Nova Monte Verde/MT e Nova Bandeirantes/MT o papel de Gerente, ou seja, chefe local da Organização Criminosa. Assim, exercendo a função de Gerente também acumulada com a função de Disciplina,
Gabriel
informou a
Angélica
que o quadro disciplinar havia sido composto e, em deliberação final, confirmado que as vítimas seriam integrantes do “
PCC
”.

Assim,
Angélica
(
Angeliquinha
ou
Bibi
) ordenou a execução (morte) das duas vítimas que se encontravam reféns e, como se não bastasse, mandou que buscassem e executassem também as outras duas vítimas que se encontravam hospedadas em um alojamento/quitinete informado pelos colegas que já estavam presos pelos denunciados.

Conferindo suporte à empreitada criminosa,
Raimundo
(
Terra Seca
) preparou veículo (gol branco de duas portas), então, as vítimas que se encontravam na casa de
Paulo Henrique
foram amarradas e colocadas no interior do porta-malas.

Em seguida,
Walisson
,
Tálisson
,
Raimundo
(
Terra Seca
),
Eleandro
(
Índio
) e
Bruno
(
Gibi
) foram até a quitinete, quando, valendo-se de arma de fogo, ameaçaram as outras duas vítimas, amarrando-as e colocando-as no porta-malas com os outros dois ofendidos.

Dali, ordenados por
Angélica
(
Angeliquinha
ou
Bibi
) e
Gabriel
(
Gabriel Sarna
),
Walisson
(
Barak Obama
),
Tálisson
,
Bruno
(
Gibi
),
Paulo Henrique
(
Brinquedo
),
Eleandro
(
Índio
),
Raimundo
(
Terra Seca
) e
Tatiane
(
Ravena
) seguiram para local ermo (propriedade rural denominada Fazenda São João), já conhecido no meio policial como local de desova de corpos, onde mataram as vítimas e ocultaram seus cadáveres para encobrir os crimes.

Posteriormente,
Lucas de Menezes
(
Bomba
ou
Zóio
) e
Maicon
(
Cria
) atearam fogo no veículo utilizado para transportar as vítimas até a propriedade rural, com o objetivo de eliminar provas sobre as ações empreendidas.

Sublinha-se que TODOS os denunciados praticaram atos cruéis de tortura contra as duas vítimas que estavam na casa de
Paulo Henrique
(
Brinquedo
), bem como, eram sabedores do castigo/salve que seria aplicado aos quatro ofendidos em razão de integrarem facção rival. Ali, as vítimas foram submetidas a intenso sofrimento físico e mental, e ao final, os incriminados concluíram a empreitada os crimes desferindo tiro na nuca de cada uma das vítimas e golpes de faca pelo corpo, garantindo-se que tais ferimentos seriam suficientes para provocar a morte de todos elas.

As vítimas
Alan Rodrigues
e
João Vítor da Silva
sofreram ferimentos em região vital e morreram por
esgorjamento
, conforme se verifica pela conclusão da necrópsia.
Caio Paulo da Silva
e
Jefferson Vale Paulino
sofreram diversos golpes na cabeça e morreram em virtude do
traumatismo crânio encefálico
, de acordo com a conclusão da necrópsia.

Consta que todos os denunciados integravam Organização Criminosa e que a denunciada
Angélica
exerce papel de destaque no “
Comando Vermelho – CV
”, com autonomia para cobrar “irmãos” o estrito cumprimento das regras contidas no estatuto, notadamente, a fiscalização acerca da atuação dos demais membros e a aplicação das respectivas sanções em caso de descumprimento.

Desta forma,
Angélica
(
Angeliquinha
ou
Bibi
) e
Gabriel
(
Gabriel Sarna
) tinham pleno domínio final do fato criminoso, portanto, direcionaram suas sanções, com o objetivo de promover a organização. Além disso,
Talisson Barbosa Licá
,
Walisson Barbosa Licá
(
Barak Obama
),
Bruno Barbosa de Souza
(
Gibi
),
Junior Freitas
(
Una
),
Raimundo Teles de Souza Lino
(
Terra Seca
ou
Caveira
),
Maicon Machado da Silva
(
Cria
),
Daniel Machado da Silva
(
Pinguim
),
Cleber da Rocha
(
Clebinho
),
Valdinei da Silva Carneiro
,
Marcos Rodrigo da Silva
(
Jogador
),
Lucas de Menezes
(
Bomba
ou
Zóio
),
Eleandro dos Santos
(
Índio
),
João Paulo Dantas Ferreira
(
Joãozinho da Néia
),
Angélica
(
Angeliquinha
ou
Bibi
) e
Gabriel
(
Gabriel Sarna
) cometeram, juntos, os crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e promoção de organização criminosa, eis que, cada um, a seu modo (seja por meio de comando, da articulação da emboscada, na parte logística ou da própria ocultação das provas) concorreu para a consumação das infrações como autor, coautor ou partícipe. [...]”
(Id. 207523715)

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Pugna a defesa de
Gabriel
pela revogação da prisão preventiva, alegando que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente:

“[...] Trata-se de Representação pela decretação de prisão preventiva de
ATALISSON BARBOSA LICÁ
,
WALISSON BARBOSA LICÁ
,
JUNIOR FREITAS
,
RAIMUNDO TELES DE SOUZA LINO
,
MAICON MACHADO DA SILVA
,
DANIEL MACHADO DA SILVA
,
CLEBER DA ROCHA
,
VALDINEI DA SILVA CARNEIRO
,
MARCOS RODRIGO DA SILVA
,
LUCAS DE MENEZES
,
GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA
,
JOÃO PAULO DANTAS FERREIRA
,
ELEANDRO DOS SNTOS
e
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
, bem como pela busca e apreensão nas residências de
MAICON MACHADO DA SILVA
,
GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA
,
MARCOS RODRIGO DA SILVA
,
JOÃO PAULO DANTAS FERREIRA
,
LUCAS DE MENEZES
e
VALDINEI DA SILVA CARNEIRO
, por fim, quebra de sigilo dos dados dos aparelhos nos celulares apreendidos, formulada pela autoridade policial.

O Ministério Público manifestou-se pela apreciação em regime de expediente.

É sucinto o relatório.
DECIDO
.

Em análise aos autos, verifica-se que os alvos da presente cautelar estariam envolvidos na prática de delito de homicídio de Alan Rodrigues Pereira, Caio Paulo da Silva, Jefferson Vale Paulino e João Vitor da Silva, ocorrido em 05.08.2022, no município de Nova Monte Verde-MT.

Consta dos autos que, as vítimas chegaram no município a trabalho, no entanto, foram confundidos com membros da facção criminosa PCC, por este motivo os integrantes da facção Comando Vermelho resolveram matá-los.

Acostou-se que, as vítimas desapareceram no dia 05.08.2022, foram encontrados no dia 08.08.2022.

Dos indícios colhidos pela autoridade policial tem-se a seguinte dinâmica dos fatos:

Durante as diligências para encontrar os suspeitos do crime ainda no dia 08/08/22, após informações colhidas em sede policial (depoimentos nos autos), Policiais Civis e militares realizaram abordagem em uma residência onde estariam residindo alguns suspeitos do crime munidos de armas e drogas. Durante o Procedimento Policial, os investigados atiraram contra os agentes da lei que imediatamente revidaram a agressão atingindo fatalmente CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA; PAULO HENRIQUE GARCIA SANTOS; TATIANE GAMELEIRA DA SILVA DE SAL e; WELLINGTON DOS SANTOS DA SILVA . Os policiais se deslocaram até a residência após a prisão de TALISSON BARBOSA LICÁ E WALISSON BARBOSA LICÁ no município de Nova Bandeirantes/MT. TALISSON e WALISSON informaram onde o crime teria ocorrido, os supostos autores e ainda que estariam armados dentro da residência.

Consta também, declarações de Talisson Barbosa Licá, o seguinte:

[...] QUE AFIRMA O DEPOENTE QUE PERTENCE A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO HÁ APROXIMADAMENTE 02 ANOS; QUE AFIRMA AINDA QUE ASSUMIU O CARGO DE DISCIPLINA, MAS MESMO COM ESSE CARGO DE DISCIPLINA, CONTINUA A VENDA DE DROGAS, POIS COMO DISCIPLINA NÃO GANHA NADA POR ESTE CARGO; QUE SUA RENDA VEM DA VENDA DE DROGAS; QUE QUEM LHE APRESENTOU PARA SER CADASTRADO COMO FACCIONADO FOI A MULHER CONHECIDA POR BEBEZONA, MICHELE SPETCH; QUE JÁ APLICOU SALVE EM ALGUMAS PESSOAS, INCLUINDO ISRAEL; QUE SABE INFORMAR QUE OS PERTENCENTES AO CV(FACCIONADOS) NA CIDADE SÃO: BRUNO PADILHA, PABLO HENRIQUE FREITAS, JOAOZINHO DA NÉIA (IRMÃO DO PABLO), WALISSON BARBOSA LICA, MARCOS RODRIGO,VULGO PIGMEU OU JOGADOR; NEGO BALA (VALDENILSON), GABRIEL SARNA; INDIO(ELEANDRO), O MENOR BRINQUEDO, GIBIH; CHARADA(WELINTON); QUE QUANDO HOUVE A HISTÓRIA DO SUMIÇO DA ARMA ROUBADA PELO FILHO DA LALINHA, E PABLO E BRUNO FORAM PRESOS, O DEPOENTE FOI INFORMADO PELO ADVOGADO PAULY QUE ESTAVA COM MANDADO DE PRISÃO, COM ISSO O DEPOENTE FOI PARA A CIDADE DE JAPURANÃ SE ESCONDER, E POR ESTE MOTIVO SAIU DE DISCIPLINA DE MONTE VERDE PARA JAPURANA; QUE NA SEXTA FEIRA, SOUBE ATRAVÉS DO GRUPO DE WATS APP DOS MEMBROS DO CV, QUE 4 HOMENS, INTEGRANTES DO PCC, ESTAVAM NA CIDADE; QUE VIU QUANDO GABRIEL SARNA, QUE ÉO FRENTE DO CV MANDOU INVESTIGAR SE REALMENTE ERA VERDADE A SITUAÇÃO DOS 4 HOMENS; QUE AFIRMA AINDA QUE NA DISCIPLINA DE MONTE VERDE POSSUI UM QUADRO DISCIPLINAR QUE ÉCOMPOSTO POR: MARCOS RODRIGO, VULGO JOGADOR OU PIGMEU, JOAOZINHO DA NÉIA VULGO JP, GABRIEL SARNA E O HOMEM CONHECIDO POR UNA, DA CIDADE DE ALTA FLORESTA, QUE SOUBE TAMBÉM QUE QUEM REALIZOU A EXECUÇÃO DOS HOMENS FOI O RAPAZ CONHECIDO POR BINQUEDO, CHARADA (WELINTON), GIBI E "UNA; QUE SOMENTE SE PODE EXECUTAR UMA PESSOA SE O QUADRO DISCIPLINAR INVESTIGAR E CONFIRMAR QUE REALMENTE SÃO INTEGRANTES DO PCC; QUE O QUADRO DISCIPLINAR CONFIRMOU QUE OS 4 HOMENS ERAM DO PCC, PASSARAM A SITUAÇÃO PARA GABRIEL SARNA QUE É O FRENTE E GABRIEL PASSA DIRETO PARA A MULHER CONHECIDA POR ANGELIQUINHA QUE DECRETA A EXECUÇÃO; QUE NO GRUPO, GABRIEL INFORMA O QUADRO DISCIPLINAR CONFIRMOU, E QUE ANGELIQUINHA DECRETOU A EXECUÇÃO DOS 4 HOMENS; QUE NA SEXTA FEIRA POR VOLTA DE 19:00 HORAS, LIGOU PARA O CHARADA (WELLINGTON), PEDINDO MAIS DROGAS COM O TELEFONE DA SUA MÃE DE NÚMERO 98415-0644 DE LIGAÇÃO NORMAL E CHARADA DISSE QUE NÃO PODERIA AJUDAR NAQUELE MOMENTO POIS ESTAVA RESOLVENDO UMA SITUAÇÃO MUITO IMPORTANTE, REFERENTE A CONVERSA DO GRUPO, SOBRE OS 4 HOMENS DO PCC; QUE AFIRMA QUE UM POUCO MAIS TARDE, CHARADA POSTOU NO GRUPO DE WHATSAPP DO INTEGRANTES DO CV QUE A MISSÃO HAVIA SIDO CUMPRIDA; QUE NO OUTRO DIA,CEDO, O DEPOENTE LIGOU PARA GABRIEL SARNA, PEDINDO MAIS MACONHA, POIS ESTAVA SEM, E QUANDO GABRIEL LEVOU, DISSE QUE HAVIA DADO CERTO, QUE OS MENINOS (BRINQUEDO, CHARADA E GIBI) HAVIA MATADO OS 4 HOMENS DO PCC; QUE GABRIEL INCLUSIVE MANDOU MENSAGEM PARA O DEPOENTE SE ESCONDER QUE O BAGULHO IA FICAR LOUCO; QUE AFIRMA QUE NÃO PARTICIPOU DA EXECUÇÃO DESTAS PESSOAS, POIS ESTAVA EM SUA CASA, EM NOVA MONTE VERDE;[...]

Além disso, o depoimento de Daniel Machado da Silva e Bruno Barbosa de Souza contribuem, concluindo-se que diversas pessoas ligadas ao crime organizado participaram do homicídio.

Em relatório conclui-se o seguinte, transcrevo:

Pode-se destacar que a coordenação da operação criminosa ficou a cargo de GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA (VULGO SARNA), à frente do comando vermelho na região de Nova Monte Verde. Também é possível observar que o crime só foi realizado após o aval de ANGÉLICA (ANGELIQUINHA), os autos demonstram então que ANGÉLICA tinha o domínio final do fato.

(...) TALISSON BARBOSA LICÁ, WALISSON BARBOSA LICÁ, JUNIOR FREITAS ( VULGO UNA), RAIMUNDO TELES DE SOUZA LINO (VULGO TERRA SECA, CAVEIRA), MAICON MACHADO DA SILVA (VULGO CRIA), DANIEL MACHADO DA SILVA VULGO PINGUIM, PAULO HENRIQUE(VULGO BRINQUEDO), CLEBER DA ROCHA (VULGO CLEBINHO, TATIANE GAMELEIRA DA SILVA DE SAL (VULGO RAVENA), CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, BRUNO BARBOSA DE SOUZA (VULGO GIBI), VALDINEI, MARCOS RODRIGO DA SILVA (VULGO JOGADOR ), LUCAS DE MENEZES (BOMBA OU ZOIO), GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA (VULGO GABRIEL SARNA), JOÃO PAULO DANTAS FERREIRA (VULGO JOÃOZINHO DA NÉIA) E ELEANDRO DOS SANTOS (VULGO ÍNDIO), mantiveram duas vítimas reféns e as torturaram na casa em que PAULO HENRIQUE GARCIA SANTOS (vulgo gibi), WELLINGTON DOS SANTOS DA SILVA (charada) e TATIANE GAMELEIRA DA SILVA DE SAL moravam.

De fato, conforme relatório anexado pela autoridade policial e demais provas os envolvidos possuem reiteração delitiva.

Desta feita, por todo exposto, principalmente a partir dos esclarecimentos trazidos pela Autoridade Policial, entendo que as técnicas de investigação utilizadas no inquérito bastam, ao menos nesta etapa embrionária, para demonstrar a existência de indícios de autoria delitiva no que toca aos investigados.

Por óbvio que, conforme os procedimentos avancem rumo ao descortino da ação penal – oferecimento de denúncia, recebimento da peça acusatória e, ao final, prolação de sentença de mérito – essa análise será retomada tantas vezes quantas sejam necessárias para assegurar que se encontram presentes os requisitos – cada vez mais rigorosos, conforme avança a ação penal – necessários à responsabilização penal dos investigados.

Feitas as devidas anotações acerca da existência de fundados indícios de autoria delitiva, passo ao exame pormenorizado das providências cautelares pleiteadas pela autoridade policial.

DO PEDIDO DA PRISÃO PREVENTIVA

O artigo 311, caput, do Código de Processo Penal assevera que a prisão preventiva poderá ser decretada por requerimento do Ministério Público ou querelante, por representação da autoridade policial ou de ofício pelo juiz, sempre que houver prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Ante as informações contidas nos autos, verifica-se que está consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre os autuados.

O delito em tela é punido com pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar.

O artigo 312 do referido regramento legal aduz que é possível a decretação da prisão preventiva:

1. Como garantia da ordem pública;

2. Como garantia da ordem econômica;

3. Por conveniência da instrução criminal ou;

4. Para assegurar a aplicação da lei penal;

Verifica-se, no presente caso, in limine, ausente a necessidade da decretação da medida como garantia da ordem econômica, posto que a natureza do delito cometido não influencia na seara citada.

Porém, pela garantia da ordem pública, forçoso é reconhecer que cabível e necessária é a decretação da prisão preventiva.

[...]

De forma uníssona, a jurisprudência não somente caminhou em tal sentido, quanto também passou a abarcar outras situações em que seria possível tal justificativa para a custódia cautelar.

No entanto, o que não se pode olvidar é que o atual entendimento dos Tribunais Superiores – com o qual concordamos e iremos efetivamente aplicar – é que, sendo o autuado um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado, quanto também para desestimular as condutas delitivas.

[...]

Conforme os andamentos processuais que acompanham a vertente decisão, não é fato inusitado na vida dos representados o envolvimento em ilícitos de natureza penal. No entanto, mesmo que assim não fosse, o “modus operandi” do “grupo” não deixa dúvida de que há perigo concreto para a sociedade caso a liberdade dos representados persista.

Portanto, a decretação da segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública a fim de evitar novos cometimentos de delitos, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime. [...]”
(Id. 207523690, p. 16/25)

A prisão preventiva do recorrente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, baseada na gravidade concreta dos crimes e periculosidade do paciente, evidenciada no
modus operandi
utilizado.

Além disso, a segregação também está consubstanciada na evitabilidade da renitência delituosa e para desestimular novas condutas criminosas.

Neste sentido:

[...] Não há ilegalidade na ordenação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária a bem da ordem pública, dada a reprovabilidade excessiva da conduta do agente, evitando, inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza.
(HC n. 383.490/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 25/4/2017.)

[...] In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois o agravante é apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, ocupando posição de liderança nos municípios de Redenção, Acarape e Barreira, bem como estaria utilizando a estrutura ilícita do grupo para inserir-se na política estadual. Além disso, segundo afirmado pelo Juízo de origem, o ora agravante responde a ações penais pela prática de outros crimes graves, como roubo e homicídio, havendo notícias, ainda, de que teria descumprido medidas cautelares diversas da prisão no bojo dos mencionados processos criminais, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva. [...]
(AgRg nos EDcl no HC n. 656.011/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

A defesa técnica de Gabriel pugnou pela revogação da custódia, sob alegação de excesso injustificado de prazo para formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, além da substituição da prisão por medidas cautelares alternativas (Id. 207523765).

Instado, o Órgão Ministerial manifestou-se contrariamente ao pedido do recorrente (Id. 207523806).

O magistrado singular manteve a prisão preventiva do recorrente, sob alegação de ausência de modificação da situação fático-procedimental, mantendo os mesmos fundamentos quando do decreto da segregação (Id. 207523807).

Ademais, o recorrente permaneceu custodiado durante toda a instrução, razão pela qual a sua segregação deve ser mantida.

Neste sentido:

[...] Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do acusado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos, e quando assim permaneceu durante toda a primeira fase do processo afeto ao Júri. [...]
(RHC n. 43.662/AL, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 18/8/2014.)

[...] No caso dos autos, o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução, remanescendo hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da constrição cautelar conforme destacado pelo Tribunal de origem. [...]
(AgRg no RHC n. 176.650/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Desta forma, rejeito o pedido de revogação da custódia.

DA IMPRONÚNCIA

O Recorrente, em síntese, relata que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva, aptos a ensejar pronúncia, em razão da inexistência de suporte probatório mínimo que impute ao crime.

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente, conforme estabelecido na denúncia,
in verbis
:

“[...]
GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA
, conhecido como “Gabriel Sarna”, e
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
, conhecida como “Angeliquinha”, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas disposições do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal; pelo(s) fato(s) descrito(s) na denúncia.

A denúncia foi recebida em 13/02/2023 (id. 109805179). Os réus foram citados pessoalmente (id. 110181989, id. 110207374, id. 110209951 e id. 120553198) e apresentaram respostas à acusação (id. 119175980, id. 119775687, id. 119821739, id. 122438960, id. 122474523, id. 123776626, id. 124080221 e id. 124178689).

O réu Junior Freitas foi citado por edital (id. 118326616), razão pela qual foi determinada a separação dos autos em relação a ele (id. 132117749).

Seguiu-se a instrução, sendo ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados (id. 135300011 e id. 135885177).

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia dos acusados Bruno Barbosa de Souza, Eleandro dos Santos, Raimundo Teles de Sousa Lino, Tálisson Barbosa Licá, Walisson Barbosa Licá, Gabriel Felipe Valentim de Souza e Angélica Saraiva de Sá nos termos da denúncia; e pela impronúncia dos réus Daniel Machado da Silva, João Paulo Dantas Ferreira, Lucas de Menezes, Maicon Eduardo Machado da Silva, Marcos Rodrigo da Silva, Valdinei da Silva Carneiro e Cleber da Rocha em relação aos crimes previstos nos arts. 121, § 2°, incisos I, III e IV, e 211, ambos do CP, ante a ausência de indícios suficientes de autoria; e a condenação como incursos no art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013 (id. 136718025).

As defesas dos réus requereram, em síntese, a impronúncia dos acusados por ausência de indícios de autoria e a absolvição do art. 211 do Código Penal e do art. 2o, §2o da Lei 12.850/13 por ausência de provas para a condenação. Em caso de entendimento diverso, as defesas dos acusados Gabriel Felipe Valentim de Souza e Angélica Saraiva de Sá pugnaram pelo decote das qualificadoras. Por fim, as defesas dos réus Lucas de Menezes, Maicon Eduardo Machado da Silva, João Paulo Dantas Ferreira e Marcos Rodrigo da Silva pleitearam pela revogação das prisões preventivas (id. 137285170, id. 137285172, id. 137285173, id. 137434326, id. 137477291, id. 137502359, id. 137571571, id. 137622594, id. 137779193 e id. 137851425).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

É cediço que nesta primeira etapa do procedimento do júri, o juiz, se convencido da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, deve proferir sentença de pronúncia (art. 413 do CPP). E como ensina o saudoso Jurista e Professor Julio Fabbrini Mirabete, “essa sentença, e não mero despacho, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, com o objetivo de submeter o acusado ao julgamento pelo júri, tem natureza processual, não produzindo res judicata, mas preclusão pro judicato, podendo o Tribunal do Júri decidir contra aquilo que ficou assentado na pronúncia” (in Código de Processo Penal Interpretado, Editora Atlas, 6a ed., p. 533).

No caso vertente, depois de debruçada análise a todo o conjunto probatório produzido em ambas as fases, conclui-se que a pronúncia em relação aos réus Bruno Barbosa de Souza, Eleandro dos Santos, Raimundo Teles de Sousa Lino, Tálisson Barbosa Licá, Walisson Barbosa Licá, Gabriel Felipe Valentim de Souza e Angélica Saraiva de Sá é imperativa.

A materialidade delitiva está evidenciada por meio dos boletins de ocorrência (id. 104073632 e id. 104073633) e dos laudos periciais de necrópsia (id. 104074047, id. 104074048, id. 104074049 e id. 104074050); bem como pelos demais documentos colacionados nos autos.

Em relação à autoria do delito, em juízo, os réus Angélica Saraiva de Sá, Gabriel Felipe Valentim de Souza, Raimundo Teles de Sousa Lino, Bruno Barbosa de Souza e Eleandro dos Santos permaneceram em silêncio. Já os acusados Cleber da Rocha, Daniel Machado da Silva, João Paulo Dantas Ferreira, Lucas de Menezes, Maicon Eduardo Machado da Silva, Marcos Rodrigo da Silva, Valdinei da Silva Carneiro, Walisson Barbosa Licá e Tálisson Barbosa Licá negaram a prática delitiva (id. 135315345 e id. 135942634).

Os depoimentos das testemunhas Elton Soares Resende e Marcos Vinícius Ferreira da Silva inquiridas em juízo são no sentido de que os réus Bruno Barbosa de Souza, Eleandro dos Santos, Raimundo Teles de Sousa Lino, Tálisson Barbosa Licá, Walisson Barbosa Licá, Gabriel Felipe Valentim de Souza e Angélica Saraiva de Sá são os autores do crime em voga, restando corroborados com os depoimentos prestados na fase inquisitiva.

Na mesma linha são os relatórios técnicos e de investigação (id. 104073634 e id. 104074056).

Assim, diante dos elementos trazidos aos autos, a probabilidade de terem os acusados Bruno Barbosa de Souza, Eleandro dos Santos, Raimundo Teles de Sousa Lino, Tálisson Barbosa Licá, Walisson Barbosa Licá, Gabriel Felipe Valentim de Souza e Angélica Saraiva de Sá praticado o crime de homicídio qualificado em face das vítimas Alan Rodrigues Pereira, Caio Paulo da Silva, Jefferson Vale Paulino e João Vitor da Silva está satisfatoriamente demonstrada, de modo que devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se acolher a tese defensiva da acusada Angélica Saraiva de Sá do privilégio previsto no § 1o do art. 121 do Código Penal, posto que importará, necessariamente, em diminuição de pena, a ser observado na terceira fase do sistema trifásico de aplicação da pena, se for o caso.

[...]

Por sua vez, não é caso de afastar as qualificadoras de motivo torpe, com emprego de tortura e mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa, eis que ficaram bem demonstradas pelas provas amealhadas ao feito, consubstanciadas, ao que tudo indica, que o crime foi cometido por serem as vítimas supostamente integrantes de organização criminal rival, com emprego de tortura e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos em razão da vantagem numérica dos denunciados e a forma que foram atraídos para serem executados, conforme podemos constatar pelos depoimentos colhidos nas fases judicial e extrajudicial, de modo que merecem ser mantidas para o debate das partes no plenário, não havendo que se acolher a tese defensiva pelo afastamento das qualificadoras.

Destarte, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes, que não é o caso dos autos. No momento da pronúncia há que se restringir, unicamente, à comprovação da materialidade do fato criminoso e da indicação dos indícios de autoria, como dito alhures. Tudo o mais deve ser sopesado pelo Conselho de Sentença.

[...]

De igual modo, não sobejam dúvidas quanto aos crimes previstos no art. 211 do Código Penal e art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, cujos indícios de autoria recaem de forma induvidosa na pessoa dos acusados, sobretudo dos relatórios técnicos e de investigação (id. 104073634 e id. 104074056) e da prova colhida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação a estes delitos (art. 211 do Código Penal e art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013), por se tratarem de crimes conexos ao de homicídio qualificado, devem, de igual maneira, serem apreciados pelo Conselho de Sentença, a teor do disposto no art. 78, inciso I, do CPP.

[...]

Denota-se que os requisitos legais para a pronúncia dos acusados, quais sejam, existência do crime e indícios da autoria delitiva, estão presentes, motivo pelo qual julgo admissível o jus accusationis.

[...]

À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa:

[...]

b) PRONUNCIAR
os réus
GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA
, conhecido como “Gabriel Sarna”, e
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
, conhecida como “Angeliquinha”, qualificados nos autos, como incursos nas disposições do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c.c. o art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, ambos do Código Penal; determinando sejam eles submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca; [...]”
(Id. 207523894)

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

Conforme dispõe o artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima:

“Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.”
(
in
Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471)

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o
locus
argumentativo delimitado no § 1°, do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Portanto, a decisão de pronúncia apontou a materialidade e os indícios de autoria do recorrente, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da competência do Júri, o que poderia causar um excesso de linguagem, além do mais, fundamentação sucinta não determina carência/ausência desta.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – DESPRONUNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE SUFICIENTES DE AUTORIA – NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Consistindo a decisão de pronúncia um juízo preambular de admissibilidade da denúncia, basta nessa fase, a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria ou de participação, resta ao Tribunal do Júri o juízo soberano sobre o mérito dos delitos dolosos contra a vida. Verificado que a peça acusatória antedê todos os requisitos estabelecidos pelo art. n.o 41, CPP, fornecendo suficientes dados para admissão da acusação, ainda que de forma sucinta, impõe-se a rejeição de preliminar de inépcia da denúncia. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando aferido que a sentença de pronúncia, ainda que de forma sucinta e objetiva, atende todas as disposições previstas no art. 412, do CPP
(TJ-MG- Rec e, Sentido Estrito: 10024161528377001 Belo Horizonte, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 12/07/2017, Câmaras Criminais/4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2017)

Cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518)

No presente caso, pelas provas produzidas nos autos, é possível verificar indícios de autoria do recorrente.

Os indícios de autoria estão evidenciados nas provas obtidas nos celulares apreendidos que, com a devida autorização judicial, foi observado que supostamente o acusado estava na cena do crime e, de alguma maneira, participou dos delitos.

No mais, registra-se ainda que as declarações das testemunhas corroboram com os indícios de autoria do recorrente, devendo ser os fatos apreciado pelo Conselho de Sentença.

Existem indícios de que os crimes foram motivados pelo fato de as vítimas pertencerem a uma organização criminosa denominada
“PCC”
, rival da que o recorrente supostamente faz parte, qual seja,
“Comando Vermelho”
.

Vê-se, portanto, que o juiz, ao proferir a decisão de pronúncia, o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa e não se baseou somente em provas colhidas extrajudicialmente, pois foram confirmadas em juízo, entendendo por bem encaminhá-los ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...”
(Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527)

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(Fernando Capez,
in
Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549)

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória
, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Assim, não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente nos crimes a ele imputados.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crimes previstos nos artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, e 211, ambos do Código Penal c/c artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013, na forma dos artigos 69 e 29, ambos do Código Penal, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia ou de absolvição, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
“meritum causae”
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação,
cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Da simples leitura da decisão de pronúncia, é nítido dizer que o juiz de piso deixou claro os fundamentos para pronunciar o recorrente, uma vez que trouxe aos autos as provas colhidas durante ambas as fases, o que demonstrou os indícios de autoria e elementos concretos a justificar a inclusão para a apreciação do Conselho de Sentença e, em momento oportuno será analisada mais profundamente pelo Tribunal do Júri.

Desta forma, sendo apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“judicium accusationis
”, de rigor a manutenção da pronúncia.

DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, pretende a defesa do recorrente o decote das qualificadoras do motivo torpe, com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, relatando que o juiz
a quo
não apresentou argumentos suficientes para a sua manutenção.

Pois bem.

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

[...] Entendo ser defeso ao Tribunal excluir qualificadoras, valorando provas e aspectos particulares do caso, porquanto tal competência pertence ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de se usurpar as atribuições singulares do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, da CF). [...]
(REsp n. 2.069.465/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

[...] Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. No caso dos autos, a decisão de pronúncia apontou que, " [n]o que se refere à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2o, I, CP), de acordo com os depoimentos colhidos em juízo, o crime teria sido motivado por ciúmes, em razão do suposto relacionamento extraconjugal que a vítima mantinha com a esposa do acusado. Desse modo, a presente qualificadora deve merecer a consideração do Conselho". 3. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende que "havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio" (AgRg nos EREsp n.o 1.720.550/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe 24/4/2024). 4. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela presença de elementos probatórios colhidos no curso da instrução processual, a fundamentar a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo delito de homicídio qualificado - não sendo evidenciada a alegada omissão ou deficiência de fundamentação -, a pretendida revisão do julgado demandaria necessariamente o revolvimento do material fático-probatório dos autos, insuscetível de ser realizado na estreita via do especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.474.728/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

No que tange ao motivo torpe, Cezar Roberto Bitencourt leciona
in
Tratado de Direito Penal, Vol.2, Parte Especial, Saraiva Jur, 2020, pag. 836: que: “
Motivo torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média
”

Para Rogério Greco, no livro Código Penal Comentado. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 278, motivo torpe aquele que é: "
objeto que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente
."

Acerca da tortura, trago as lições de Luiz Regis Prado:

“
c) tortura
: consiste na inflição de mal desnecessário, com o propósito de provocar dor, angústia e grave sofrimento físico à vítima. Trata-se aqui de meio para a prática do delito de homicídio, e não de delito autônomo (art. 1.o, Lei 9.455/1997)”
(
in
Comentários ao Código Penal. Jurisprudência, Conexões lógicas com os vários ramos do direito. 8a edição revista, atualizada e ampliada. Thomson Reuters, Revista dos Tribunais. 2013, São Paulo/SP, 20123 p. 436)

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]”
(Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antônio de Araújo Junior.7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

In casu
, as provas coligidas nos autos apontam que o recorrente supostamente praticou os crimes de homicídio em razão das vítimas, em tese, serem integrantes da organização criminosa
“PCC”
, ao passo que o recorrente supostamente é integrante da organização criminosa rival, denominada
“Comando Vermelho”
, sendo que os ofendidos foram capturados, levados a um local ermo por diversas pessoas e, lá, após terem sido torturados, foram executados com disparos de arma de fogo na nuca.

Insta consignar, que o magistrado
a quo
fundamentou a inclusão das qualificadoras de forma concreta e segura para este momento processual, ademais, agiu corretamente, visto que a análise aprofundada das provas constantes nos autos é de competência do Conselho de Sentença, que reúne a atribuição exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos.

Cabe ressaltar, por oportuno, que as qualificadoras imputadas ao recorrente, quais sejam, o motivo torpe, tortura e recurso que dificultou a defesa das vítimas, foram citadas na decisão de pronúncia, onde, de forma correta, concreta e segura para este momento processual, o juízo
a quo
apenas apresentou indícios suficientes para que fossem aplicadas, o que nesta fase é o correto a fazer, sob pena de excesso de linguagem em sua decisão, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada das qualificadoras.

Desta forma, tendo as qualificadoras sido reconhecidas na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“judicium accusationis
”, de rigor a manutenção das qualificadoras, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

CRIMES CONEXOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER

A defesa pleiteia, também, a absolvição dos crimes conexos de organização criminosa e ocultação de cadáver.

O conceito de organização criminosa se encontra previsto no artigo 1o, § 1o da Lei no 12.850/2013:

“Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Registro, neste contexto, que apenas a prova incontroversa pode ensejar a subtração do caso ao julgamento pelo Júri Popular. Se o acervo dos autos não permite, de plano, a absolvição dos crimes conexos, deve-se deixar ao Conselho de Sentença a decisão final.

No caso, diante das provas amealhadas aos autos, mormente os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, bem como das provas obtidas através dos celulares apreendidos, há fundados indícios de que o recorrente supostamente praticou o delito tipificado do
artigo 2o, §§2o e 3o da Lei no 12.850/2013, uma vez que, a princípio, é integrante da organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
e, em tese, uniu-se com demais codenunciados para cometer os crimes de homicídios qualificados, além da conduta descrita no artigo 211 do Código Penal, vez que, em tese, houve ocultação dos cadáveres da vítimas.

A competência para julgar os crimes contra vida pertence ao Tribunal do Júri, conforme determinado pela Constituição Federal, inclusive os que lhe guardam conexão:

[...] A Constituição da República determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. [...]
(RCD no HC n. 915.269/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

[...] É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. [...]
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Assim dispõe o Código de Processo Penal acerca dos crimes conexos aos delitos contra a vida:

“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;”

Nesta etapa, igualmente deverá ser mantida a sua pronúncia para que os fatos sejam submetidos aos julgadores de fato, pois existem elementos probatórios indicando que os referidos delitos possam ter ocorrido, até porque se a sentença de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da imputação, na qual a análise do magistrado irá se circunscrever aos indícios de autoria e materialidade, é vedado a ele decidir acerca do mérito dos crimes conexos.

Assim, o crime de ocultação de cadáver e organização criminosa,
in casu
, conexos aos de homicídio, não podem ser retirados da apreciação do Júri.

Embora sejam eles, regra geral, crime de competência do juízo singular, havendo conexão com um crime

doloso contra a vida, a competência para julgamento de ambos será do Tribunal do Júri, em obediência às regras dispostas no art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Logo, a pronúncia do crime de organização criminosa e ocultação de cadáver também deve ser mantida.

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato, a incluir a autoria, os crimes conexos e as qualificadoras pronunciadas, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente, não gerando nenhuma nulidade no feito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Gabriel Felipe Valentim de Souza
, mantendo inalterada a decisão de pronúncia, bem ainda, conservando a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024